Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 5.190/13. REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO TERCEIRA PARCELA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.REPERCUSSÃO GERAL RE 905.357/RR. SEGURANÇA DENEGADA.

1. 1.1.A pretensão veiculada na ação mandamental não se confunde com mera ação de cobrança, vedada pelas súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o cerne da questão é legalidade da suspensão da implementação da terceira parcela do reajuste concedido à categoria das impetrantes. 1.2. Com o julgamento do RE 905.357/RR, desnecessária a dilação probatória, uma vez que a tese viabiliza a imediata análise do mérito recursal atinente à necessidade de prévia e necessária dotação orçamentária para o implemento da última parcela do reajuste e da gratificação. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada.

2. Contraria acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos (RE 905.357/RR), o implemento da última parcela do reajuste fixado na Lei 5.590/13, pois a Lei Orçamentária Anual de 2015 não incluiu a dotação necessária para bancar os aumentos dos vencimentos dos servidores.

3. Segurança denegada. Unânime.